Tribunal: TJDFT
Processo: 0757883-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0757883-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA GOMES RAIETPARVAR RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 63266641, tendo em vista que o recurso inominado interposto pela autora não foi conhecido em razão de sua deserção, conforme consignado na Decisão de ID 62977849, contra qual não foi interposto recurso até o presente momento. Brasília/DF, 28 de agosto 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora